Tribunal: TJES
Processo: 0005481-97.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005481-97.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA – APURAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. A tomada de contas especial é processo administrativo destinado a apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário, que pode ser desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou pelos sistemas de controle interno de cada Poder ou órgão público.

2. A primeira fase do procedimento de tomada de contas especial é desenvolvida pelo sistema de controle interno de cada órgão ou Poder e tem caráter inquisitivo ou investigativo, não sendo exigida observância ao contraditório e à ampla defesa.

3. Apurada eventual irregularidade na primeira fase, deve ser assegurada a ampla defesa e o contraditório na segunda fase do procedimento de tomada de contas especial, que se desenvolve perante o Tribunal de Contas ou nos órgãos de controle interno.

4. Muito embora, de fato, fora praticada uma irregularidade na primeira fase da tomada de contas especial – com a imediata inscrição do nome do autor em dívida ativa – penso que tal situação fora posteriormente convalidada pela realização da segunda etapa da tomada de contas, oportunidade na qual fora garantido ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. conquanto o autor alegue a ocorrência do instituto da prescrição adotando, como termo inicial, o fim do convênio apurado, a jurisprudência pátria estabelece que
“Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado”(TJDF;
AGI 07151.82-76.2024.8.07.0000; 191.8190; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 19/09/2024).

6. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0005481-97.2018.8.08.0006

APELANTE: VANDO DE SOUZA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANDO DE SOUZA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, ser indevida a determinação do ente recorrido acerca de sua inscrição em dívida ativa.

Alega que o processo instaurado em seu desfavor, de tomada de contas especial, não respeitou o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não é responsável pelo pagamento do valor cobrado pelo ente municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0005481-97.2018.8.08.0006

APELANTE: VANDO DE SOUZA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VANDO DE SOUZA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, ser indevida a determinação do ente recorrido acerca de sua inscrição em dívida ativa.

Alega que o processo instaurado em seu desfavor, de tomada de contas especial, não respeitou o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não é responsável pelo pagamento do valor cobrado pelo ente municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Pelo que denoto dos autos, o autor pretende, por esta demanda, a anulação dos processos administrativos de n. 12.444/2016 e 10.366/2015, bem como a CDA deles originária, no valor de R$ 4.316.917,81.

Verifico que o apelante figurou como Presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São Clemente, recebendo, então, nesta qualidade, repasses financeiros pelo programa denominado “Comunidade Seletiva”.

Registro, desde já, que há a possibilidade, ainda que restrita, do Poder Judiciário analisar o mérito das decisões exaradas pelo Tribunal de Contas nos casos em que se mostra flagrante a ilegalidade da decisão do aludido Colegiado ou, a
contr
a
rio sensu
, quando evidente a legalidade do proceder daquele que teve suas contas analisadas.

(...) 4.
O mister desempenhado pelos Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos Poderes Legislativos em fiscalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativo e suas decisões não fazem coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição)
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1032732/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 08/09/2015)

Consigno, também, que Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.067.086, sob a sistemática da repercussão geral, em caso análogo, a tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela Administração Pública.

Ademais, vale registrar, ainda, que o processo de tomada de contas especial é desenvolvido em duas fases distintas, consoante estabelece os seguintes precedentes:

(...) 1.
A tomada de contas especial é processo administrativo destinado a apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário, que pode ser desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou pelos sistemas de controle interno de cada Poder ou órgão público. 2. A primeira fase do procedimento de tomada de contas especial é desenvolvida pelo sistema de controle interno de cada órgão ou Poder e tem caráter inquisitivo ou investigativo, não sendo exigida observância ao contraditório e à ampla defesa. 3. Apurada eventual irregularidade na primeira fase, deve ser assegurada a ampla defesa e o contraditório na segunda fase do procedimento de tomada de contas especial, que se desenvolve perante o Tribunal de Contas ou nos órgãos de con
trole interno. 4. No procedimento de tomada de contas especial, antes da decisão final que determinar o ressarcimento ao erário ou aplicar penalidade devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao interessado
. 5. Recurso provido. (TJES, Data: 23/Feb/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005447-50.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dano ao Erário)

(...) 1.
A tomada de contas especial é o procedimento administrativo destinado à apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário, cujo rito é dividido em duas fases: a primeira, usualmente chamada de “fase interna”, eis que dirigida pelo sistema de controle interno de cada órgão ou Poder, tem caráter inquisitivo ou investigativo, impessoal e preparatório; a segunda, também conhecida como “fase externa”, desenvolve-se, via de regra, perante o Tribunal de Contas competente, sob o devido contraditório, sendo indispensável a notificação dos supostos responsáveis pelo dano ao erário inicialmente verificado. 2. Apurada eventual irregularidade na primeira fase, devem ser assegurados, antes da decisão final que determinar o ressarcimento ao erário ou aplicar penalidade administrativa, a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 29/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002911-03.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Suspensão)

Assim, tal como consignado pelo julgador primevo, não há ilegalidade na realização do procedimento interno de tomada de contas (primeira fase).

Outrossim, muito embora, de fato, fora praticada uma irregularidade na primeira fase da tomada de contas especial – com a imediata inscrição do nome do autor em dívida ativa – penso que tal situação fora posteriormente convalidada pela realização da segunda etapa da tomada de contas, oportunidade na qual fora garantido ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Registro, assim, que a partir da fl. 504 e seguintes, observa-se que as partes envolvidas foram chamadas ao processo perante o TCE-ES, dentre elas, a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São Clemente, então presidida pelo ora recorrente.

Inclusive, consta à fl. 806 que
“a
s conclusões do Relatório de Tomada de Contas encaminhado a este TCEES, após exame realizado através da Instrução Técnica Inicial - 111 23212017,
deram ensejo à citação dos senhores:
Darly Soares Cabidelli - Presidente da Associação de Moradores do Bairro Planalto; Hilda Cavalheri - Presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia;
Vando de Souza - Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Clemente
; Fabio Valiory Andrade - Diretor Geral do Serviço Autônomo de Limpeza Pública; Nilson Pimentel Pralon - Diretor Geral do Serviço Autônomo de Limpeza Pública; bem como das Associações de Moradores do Bairro Planalto, do Bairro Santa Luzia e do Bairro São Clemente.”

Especificamente quanto ao apelante, o TCE-ES entendeu, à fl. 811,
“Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do Sr. Vando de Souza - representante e presidente da Associação de Moradores do Bairro São Clemente, à época do convênio n° 00112003, pelo cornetimênto de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1, com amparo no artigo 848, inciso III, alíneas "a", e "b" da Lei Complementar 62112012.”

Por fim, conquanto o autor alegue a ocorrência do instituto da prescrição adotando, como termo inicial, o fim do convênio apurado, a jurisprudência pátria estabelece que
“Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado”
(TJDF; AGI 07151.82-76.2024.8.07.0000; 191.8190; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 19/09/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.